Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A presença de cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidência de manifesta abusividade quanto à sua formulação, deve ser respeitada para dar prevalência ao convencionado entre as partes.
2. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo suscitante, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.